Tribunal: TJDFT
Processo: 0711313-92.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINIAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE EXERCÍCIO IRREGULAR DA PROFISSÃO (LCP, ART. 47). TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. PROVA DA HABITUALIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA. RECURSO PROVIDO.

I. Trata-se de apelação criminal interposta pela ré em face da sentença que a condenou como incursa nas sanções do artigo 47 da Lei das Contravenções Penais (Decreto Lei no 3.688/41). Nas razões recursais a recorrente alega que para o exercício da profissão de transporte de passageiros exige-se apenas a CNH válida, e, por isso, não haveria ilicitude na sua conduta. Subsidiariamente, defende a irrelevância da sua conduta para lesionar o bem jurídico tutelado pela norma contida no art. 47 da Lei de Contravenções Penais. Assim, postula a sua absolvição.

II. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.

III. Ao contrário do alegado pela ré, o serviço de transporte público coletivo no Distrito Federal encontra-se regulamentado no âmbito das Leis Distritais n.o 2.843/2001 e n.o 4.011/2007 e dos Decretos Distritais n.o 22.695/2002 e n.o 30.584/200.

IV. Na espécie, a instrução probatória demonstrou de forma robusta a prática do transporte irregular de pessoas e a habitualidade da conduta da ré.

V. Incabível a aplicação do princípio da intervenção mínima à hipótese, sobretudo porque a imposição de registro aos motoristas que realizam o serviço de transporte remunerado de passageiros visa à proteção da organização do trabalho e acarreta maior proteção à segurança pública.

VI. Recurso conhecido e não provido.

VII. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, §5o da Lei 9.099/95